Tribunal: STF
Processo: RE 1578253
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (Doc. 25):



    “E M E N T A – RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE (ART. 196 DA CF) – CIRURGIA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL ESQUERDO – LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ENTE MUNICIPAL – NECESSIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADAS – PEDIDO DE EXAMES PRÉ E PÓS-OPERATÓRIOS E FISIOTERAPIA – COMPROVAÇÃO DE PRESCRIÇÃO NO LAUDO MÉDICO – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO – TESE FIRMADA NO RE N.º 855.178 (TEMA 793) – RECURSO DO ENTE ESTADUAL PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração (Doc. 27), foram rejeitados (Doc. 31).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 34), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, DIVANETE JANUÁRIO aponta violação aos arts. 23, II; e 196 da CF/1988. 



    Alega, em síntese, que ao estabelecer a responsabilidade subsidiária do ente estadual, o acórdão recorrido viola a tese fixada no julgamento do Tema 793 da repercussão federal, que reconhece a responsabilidade solidária entre os entes federativos.



    Em seguida, o Tribunal de origem admitiu o apelo e determinou a remessa dos autos a esta CORTE (Doc. 38).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que fosse possível superar esse grave óbice, o presente recurso não teria sucesso, já que o objeto da controvérsia não reside na correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral, mas em mera discordância do recorrente em relação à conclusão da instância de origem quanto ao ente público responsável pela obrigação em tela.



    No julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou sua jurisprudência no sentido da existência de responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”.



    Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão acima citado, esta CORTE fixou a seguinte tese:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”.



    Verifica-se, portanto, que, embora reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, o STF decidiu, na tese fixada nos referidos embargos, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, conforme as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem estabeleceu a solidariedade entre os entes federativos e, a partir da análise das regras de repartição de competências do SUS, direcionou o cumprimento da decisão inicialmente ao ente municipal, ressalvando a possibilidade de redirecionamento ao ente estadual em caso de descumprimento por aquele.



    Desse modo, o acórdão recorrido decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE.



    Adite-se que para rever as premissas do acórdão recorrido quanto ao direcionamento da responsabilidade ao ente municipal seria necessária a análise da legislação infraconstitucional relacionada às responsabilidades atribuídas a cada ente federativo, tornando meramente reflexa ou indireta a suposta violação constitucional.



    Além disso, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão recorrido, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido: 



    “Ementa: Direito à saúde. agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Procedimento médico. Responsabilidade solidária dos entes da federação. Incidência da Súmula 279 do STF. Tema 793 da repercussão geral. Agravo regimental não provido. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso com fundamento na Súmula 279 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo e pretensão de aplicação do Tema 793 da repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O exame do apelo extremo se desenvolve a partir da moldura fática delineada pelo acórdão recorrido, sendo vedado a esta Corte, ante o óbice da Súmula 279 do STF, incursionar-se no conjunto fático-probatório dos autos a fim de reelaborá-lo. 4. Além disso, no Tema 793 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 855.178, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015, reconheceu a existência de repercussão geral e reafirmou a jurisprudência pertinente à controvérsia referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde. IV - DISPOSITIVO 5. Agravo regimental não provido.” (ARE 1567985 AgR / RN, Relator(a): Min. EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 16/12/2025)



    “Ementa: Direito Constitucional. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Art. 196 da CF. Direito à saúde. Responsabilidade solidária dos entes da Federação. Tratamento médico. autismo. súmula 279 do STF. Tema 793 da repercussão geral. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo com fundamento na Súmula 279 do STF. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo e pretensão de aplicação do Tema 793 da repercussão geral. III. Razões de decidir 3. O exame do apelo extremo se desenvolve a partir da moldura fática delineada pelo acórdão recorrido, sendo vedado a esta Corte, ante o óbice da Súmula 279 do STF, incursionar-se no conjunto fático-probatório dos autos a fim de reelaborá-lo. 4. Além disso, no Tema 793 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 855.178, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015, reconheceu a existência de repercussão geral e reafirmou a jurisprudência pertinente à controvérsia referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde. IV - Dispositivo 5. Agravo regimental não provido.” (ARE 1565996 AgR / RN, Relator(a): Min. EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 5/12/2025)



    “Ementa: Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Tema 793/RG. Direcionamento da obrigação. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo interno desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça estadual favorável à responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde. 2. O recorrente alegou violação aos artigos 23, II, 196 e 198 da Constituição Federal de 1988 e aos Temas 793/RG e 1.033/RG, pleiteando o direcionamento do custeio de tratamento multidisciplinar de lesão congênita no sistema nervoso central ao Município em gestão plena e o ressarcimento, conforme o Tema 1.033, caso o tratamento fosse efetivado por ambulatório particular. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido e a decisão agravada aplicam corretamente a tese da solidariedade dos entes federativos na área da saúde (Tema 793/RG) e a necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação; e (ii) saber se a pretensão recursal demanda reexame de fatos, provas ou legislação infraconstitucional, o que impediria o conhecimento do recurso extraordinário, conforme a Súmula 279/STF. III. Razões de decidir 4. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793/RG), que estabelece a responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de tratamento médico adequado, permitindo que o polo passivo seja composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 5. A pretensão recursal de dissentir das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, incluindo a questão do direcionamento do custeio ao Município, exigiria o reexame de fatos e provas, bem como a análise de legislação infraconstitucional aplicável, tornando oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição. Aplica-se a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”, impedindo o conhecimento do recurso extraordinário. IV. Dispositivo e tese 6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário é majorado em 10% em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1571122 AgR / RS, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 3/12/2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente